Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706145-30.2021.8.07.0000 Classe Judicial: Conflito de Competência (221) Suscitante: Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal Suscitado: Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal D e c i s ã o Nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitado (Id. 23659287) ficam dispensadas as informações Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 2 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator